Tribunal: STF
Processo: RE 1513809
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CASA DA MOEDA DO BRASIL. CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES. EMPREGADOS. NADA CONSTA CRIMINAL. TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES. IMUNIDADE. AUSÊNCIA. DEFESA DE DIREITOS OU ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADI 7.035. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu recurso extraordinário ao fundamento de que: (i) a invocação de ofensa ao princípio do devido processo legal configura ofensa meramente reflexa à CF/1988; (ii) o art. 5º, XXXIV, “b”, da CF/1988 não impede a instituição de taxa para emissão de atestados de interesse de empresa pública, a teor do assentado na ADI 7.035; e (iii) a isenção de custas judiciais não se aplica automaticamente a empresas públicas, no que imprescindível previsão legal específica. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se empresa faz jus ao reconhecimento da imunidade prevista no art. 5º, XXXIV, “b”, da CF/1988, relativamente a taxa para emissão de certidões de nada consta criminal dos próprios empregados para fins de participação em curso de reciclagem de vigilantes, bem assim ao direito de isenção de custas judiciais independentemente de previsão legal expressa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo, no julgamento da ADI 7.035, firmou entendimento a revelar que o art. 5º, XXXIV, “b”, da CF/1988 não impede a instituição de taxa para emissão de atestado coletivo ou individual de interesse de empresa.



    4. No que se refere à isenção de custas processuais, o Tribunal reconhece que as empresas públicas não gozam automaticamente das prerrogativas da Fazenda Pública, salvo se houver previsão legal expressa, o que não se verifica no caso concreto. 



    5. Dissentir das conclusões adotadas na origem – de que a legislação de regência não estendeu às empresas públicas a prerrogativa de isenção do pagamento das custas – demandaria reexame de legislação infraconstitucional (Lei n. 9.289/1996) e do conjunto probatório, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.